Tribunal: STF
Processo: RE 1455013
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. TEMA 692 do STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, está amparada também em entendimento deste C. TRF da 3ª Região, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso. 



    2. A reiteração que se faz da essência das afirmações expostas na decisão agravada, suficientes ao deslinde da causa, não configura violação ao art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, haja vista que esse dispositivo, interpretado em conjunto com o seu §1º, não impõe ao julgador, em sede de agravo interno, o dever de refazer o texto do com os mesmos fundamentos, decisum porém em palavras distintas, mesmo quando inexistentes novas (e relevantes) teses recursais. Jurisprudência. 



    3. Restou decidido no Tema Repetitivo 692/STJ: ‘A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago’ (Pet 12482 / DF, julgado em 11/05/2022, publicado no DJe em 24/05/2022). 4. Agravo interno desprovido” (eDOC 20 – ID: 87d6b047, p. 6-7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 100, § 1º, e 194 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a irrepetibilidade dos valores recebidos a título de benefício previdenciário.



    Sustenta-se a desnecessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé em decorrência do deferimento de tutela provisória e a necessidade de conferir estabilidade às situações jurídicas surgidas a partir de decisões judiciais (eDOC 22 – ID: 98054c80, p. 10).



    Argumenta-se que “o princípio da segurança jurídica baseado em jurisprudência dominante de tribunais superiores recomenda a não obrigatoriedade de devolução dos valores porventura considerados indevidos por força de eventual cassação da tutela antecipada (...)” e que “(...) [o] que está em jogo é também a credibilidade do Poder Judiciário que, baseado em jurisprudência unificada, concede um provimento antecipatório que posteriormente é modificado em face da mudança de interpretação da própria Justiça” (eDOC 22 – ID: 98054c80, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu ser possível a devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário concedidos por meio de antecipação de tutela. Consta do acórdão impugnado:  



    “(...)



    A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, está amparada também em entendimento do C. STJ e deste C. TRF da 3ª Região, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso. In verbis:



    ‘(...) Os autos retornaram a este Relator para verificação da pertinência de proceder-se ao juízo positivo de retratação na espécie, à luz do Tema 692/STJ. 



    Quanto à devolução dos valores recebidos pela parte autora a título de antecipação da tutela, deve ser observado o que restou decidido no Tema Repetitivo 692/STJ: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago” (Pet 12482 / DF, julgado em 11/05/2022, publicado no DJe em 24/05/2022). 



    Ante o exposto, em juízo positivo de retratação, nos termos do dou provimento ao recurso do INSS, artigo 1.040, II, do CPC/2015, nos termos acima explicitados. 



    Mantenho no mais a decisão atacada.’ grifei



    Verifica-se, assim, que todos os argumentos ventilados nas razões recursais foram enfrentados pela decisão monocrática, razão pela qual não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 



    Dessa forma, a reiteração que se faz da essência das afirmações expostas na decisão agravada, suficientes ao deslinde da causa, não configura violação ao art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, haja vista que esse dispositivo, interpretado em conjunto com o seu §1º, não impõe ao julgador, em sede de agravo interno, o dever de refazer o texto do com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, quando decisum inexistentes novas (e relevantes) teses recursais. Nesse diapasão, há jurisprudência: (...)” (eDOC 20 – ID: 87d6b047, p. 4).  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, o STF, no juízo de admissibilidade do RE-RG 722.421, paradigma do tema 799, afastou a existência de repercussão geral de questão relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente” (ARE 722.421 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2015)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: 87a69921), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente